Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-31.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à norma do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do STF, proferido no RE 633.782/MG, segundo o qual "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à norma do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do STF, proferido no RE 633.782/MG, segundo o qual "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial" – Adequação do v. acórdão, nos termos da regra do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.